Tribunal: TJPA
Processo: 0804860-33.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804860-33.2023.8.14.0133

APELANTE: ELIELSON CUNHA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. CONCURSO DE AGENTES. COMUNHÃO DE ESFORÇOS DEMONSTRADA. MAJORANTE MANTIDA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. VÍTIMAS DISTINTAS E PATRIMÔNIOS AUTÔNOMOS. ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 30254463, datada de 06/11/2024) que condenou
o apelante ELIELSON CUNHA DE ALMEIDA
, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e VII, c/c art. 70, ambos do Código Penal. Com imposição de pena definitiva de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do apelante, alega e requer:

·

Revisão da primeira fase da dosimetria da pena, pugnando pela redução da pena-base ao mínimo legal.

·

Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria com a consequente redução da pena aquém do mínimo legal.

·

Afastamento da majorante referente ao concurso de pessoas.

·

Afastamento do concurso formal de crimes (art. 70 do CP), sob a alegação de que ocorreu crime único.

III - Razões de decidir

03. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime, considerando o emprego de arma branca com elevado potencial intimidativo, circunstância concretamente fundamentada e passível de deslocamento para a primeira fase da dosimetria quando coexistente com outra majorante, sem afronta ao princípio do
ne bis in idem
.

04. Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ, cuja validade permanece reafirmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

05. Não merece acolhimento o pedido de afastamento da majorante do concurso de agentes, pois a prova oral demonstrou de forma segura a atuação conjunta dos envolvidos, mediante comunhão de esforços e unidade de desígnios na execução do roubo.

06. Correta a incidência do concurso formal de crimes, uma vez que, mediante única ação, o recorrente atingiu patrimônios distintos pertencentes a vítimas diversas, hipótese que atrai a aplicação do art. 70 do Código Penal, conforme entendimento pacífico do STJ.

V - Dispositivo e tese

07. Recurso conhecido e o seu mérito é improvido.

Tese de Julgamento:

08. É válida a exasperação da pena-base mediante valoração negativa das circunstâncias do crime quando fundamentada em elemento concretamente aferível; a atenuante da confissão não autoriza redução aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ); o roubo praticado em concurso de agentes autoriza a incidência da majorante respectiva; e a subtração de bens pertencentes a vítimas distintas, mediante única ação, configura concurso formal de crimes. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 157, § 2º, incisos II e VII, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08033378420258140401 30911673, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 09/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08027596920238140053 27690263, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 09/06/2025, 3ª Turma de Direito Penal).

(STJ - AgRg no REsp: 2165599 PA 2024/0315709-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - AgRg no HC: 858984 GO 2023/0360642-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - AgRg no REsp: 2185896 SC 2024/0461127-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2703015 PA 2024/0276545-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 1937423 DF 2021/0236119-0, Data de Julgamento: 18/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022).

(STJ - HC: 00000000000001087980, Relator.: Ministra NILSONI DE FREITAS DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/05/2026, Data de Publicação: DJEN 27/05/2026).

(STJ -
HC: 380712 RS
2016/0314853-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/02/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2017).

(STJ - REsp: 00000000000002123308, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 13/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 17/06/2025).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00105757120178140401 27129577, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

(STJ - AgRg no REsp: 1992665 SP 2022/0083750-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022).

(STJ - AgRg no AREsp: 2271347 SP 2022/0400699-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 25/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023).

(STJ - HC: 00000000000001092465, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/05/2026, Data de Publicação: DJEN 05/05/2026).

(STJ - HC: 00000000000001090174, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/04/2026, Data de Publicação: DJEN 24/04/2026).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em c
onhecer do recurso de apelação interposto, e em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0804860-33.2023.8.14.0133
.

APELANTE: ELIELSON CUNHA DE ALMEIDA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
ELIELSON CUNHA DE ALMEIDA
(ID: 30254474, em 10.09.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA (ID: 30254463 em 06.11.2024), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 30254407) que, em 29 de setembro de 2023, no município de Marituba/PA, o acusado subtraiu, em unidade de desígnios com outra pessoa e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca tipo "peixeira"), dois aparelhos celulares, documentos e R$ 40,00 em espécie, pertencentes às vítimas Daniele Cristina da Silva Rodrigues e Kauane Cristina Rodrigues Sarges.

Destaca-se que
o apelante se encontra em liberdade
,
tendo-lhe sido concedido o direito de recorrer nesta condição pelo juízo sentenciante
(alvará de soltura cumprido em 23.11.2023).

Após regular instrução, o d. Juízo a quo proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
além de 15 (quinze) dias-multa
, em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID: 30254474, em 10.09.2025), a Defensoria Pública requereu:

·

A revisão da primeira fase da dosimetria da pena, pugnando pela redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de inidoneidade na negativação da circunstância judicial "circunstâncias do crime" fundamentada no uso de arma branca;

·

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria com a consequente redução da pena aquém do mínimo legal, requerendo o afastamento do rigor da Súmula 231 do STJ;

·

O afastamento da majorante referente ao concurso de pessoas, por suposta ausência de provas do liame subjetivo com a comparsa;

·

O afastamento do concurso formal de crimes (art. 70 do CP), sob a alegação de que ocorreu crime único, decorrente de uma única ação em face dos ofendidos.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 30254476, em 24.09.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a dosimetria foi aplicada de forma idônea (podendo uma majorante sobejante exasperar a pena-base), que a redução aquém do mínimo legal ofende a Súmula 231 do STJ, e que a autoria em concurso de agentes e a multiplicidade de patrimônios atingidos restaram inequivocamente demonstradas.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 30356882, em 29.09.2025), manifestou-se pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, opinando pela manutenção integral da sentença condenatória, por entender que o cálculo dosimétrico não padece de ilegalidades ou desproporcionalidade, e que as causas de aumento (concurso de pessoas e arma branca) bem como o concurso formal foram acertadamente aplicados com base nas provas dos autos.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, e no mérito, nego-lhe provimento, passando, assim, à prolação do voto.

A Defesa do apelante devolve a esta Corte matéria para reanálise: no mérito, a reforma da dosimetria da pena e o afastamento das causas de aumento do crime de roubo majorado, bem como do concurso formal.

Inexistindo preliminares pendentes de apreciação, passa-se diretamente ao exame do mérito recursal. Desta feita, passo à análise das teses defensivas formuladas em favor de ELIELSON CUNHA DE ALMEIDA.

MÉRITO
:

A Defesa requer a
reforma da dosimetria da pena
do apelante ELIELSON CUNHA DE ALMEIDA, sustentando a
fixação da pena-base no mínimo legal
, a
atenuação da reprimenda aquém do mínimo
(
afastando-se a Súmula 231 do STJ
), bem como o
afastamento da majorante do concurso de pessoas
por suposta insuficiência de provas do liame subjetivo e a
exclusão do concurso formal de crimes
.

Todavia,
a irresignação defensiva não merece acolhimento
.

MÉRITO
:

01.

PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – MANUTENÇÃO DA PENA-BASE
.

A Defesa sustenta que a pena-base deveria ser reduzida ao mínimo legal, argumentando que o Juízo sentenciante valorou indevidamente a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, utilizando como fundamento o emprego de arma branca durante a execução do roubo.

Sem razão
.

Da análise da sentença condenatória, observa-se que o magistrado de origem procedeu à individualização da pena em estrita observância aos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, valorando negativamente as circunstâncias do crime em razão da maior gravidade concreta da conduta praticada.

No caso em exame, o delito de roubo foi cometido com a incidência de duas causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, do Código Penal:
o concurso de agentes
e o
emprego de arma branca
.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, admite o deslocamento de uma das causas de aumento para a primeira fase da dosimetria da pena quando presentes duas ou mais majorantes, permitindo sua valoração como circunstância judicial desfavorável para fins de exasperação da pena-base.

Tal técnica de dosimetria prestigia os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, desde que observada fundamentação concreta e seja evitada a dupla valoração do mesmo fato, em respeito ao princípio do
ne bis in idem
.

Nessas hipóteses, a atuação em concurso de agentes pode justificar a valoração negativa de circunstância judicial pertinente, desde que não seja novamente utilizada para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria. Nesse sentindo:

“(...)
O STJ admite o deslocamento de uma das causas de aumento para a primeira fase da dosimetria, desde que haja mais de uma majorante, em respeito ao princípio da individualização da pena e ao ne bis in idem
.

(...)
A valoração negativa das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada com base na atuação em concurso de agentes
,
o que
,
conforme jurisprudência consolidada
,
permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal
. (...)
É lícito o deslocamento de uma das causas de aumento para a primeira fase da dosimetria da pena
,
quando presentes duas ou mais majorantes
,
desde que observados os princípios do ne bis in idem e da individualização da pena
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08033378420258140401 30911673, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 09/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
O deslocamento da majorante do concurso de agentes para a primeira fase da dosimetria da pena
,
valorando negativamente a culpabilidade
,
é compatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
desde que respeitado o princípio do ne bis in idem
. (...)
O deslocamento da majorante do concurso de agentes para a primeira fase da dosimetria da pena é admissível
,
desde que respeitado o princípio do ne bis in idem
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08027596920238140053 27690263, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 09/06/2025, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Tal compreensão decorre da possibilidade de individualização da reprimenda segundo as peculiaridades do caso concreto, desde que não haja dupla valoração da mesma circunstância.

Na hipótese dos autos, a exasperação decorreu da utilização de faca do tipo “peixeira”, instrumento que foi encostado na barriga das vítimas durante a execução do delito, circunstância que extrapola a gravidade ordinária inerente ao tipo penal e evidencia maior potencial intimidativo da ação criminosa.

A dosimetria, portanto,
mostra-se compatível com os postulados da proporcionalidade
,
razoabilidade e individualização da pena
,
inexistindo qualquer ilegalidade apta a justificar a redução pretendida
.

Dessa forma, correta a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

02.

SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA E SÚMULA 231 DO STJ
.

A Defesa requer que a atenuante da confissão espontânea produza efeitos para além do mínimo legal, sustentando a superação ou inconstitucionalidade da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão não merece acolhimento
.

Conforme se extrai da sentença recorrida, o Juízo de origem reconheceu expressamente a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, promovendo a redução da pena até o limite mínimo legal abstratamente previsto para o delito.

Todavia, a partir desse patamar, mostra-se juridicamente inviável nova redução.

A matéria encontra-se pacificada há longa data pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Referido entendimento permanece plenamente válido e vem sendo reiteradamente reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive à luz da orientação firmada no julgamento do Tema 158 da Repercussão Geral (RE 597.270/RS).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da plena validade e aplicabilidade da Súmula n.º 231, reafirmada em julgamentos recentes sob o rito dos recursos repetitivos, em consonância com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral, o que afasta qualquer possibilidade de revisão dessa orientação pela via infraconstitucional. Colhe-se:

“(...)
A jurisprudência do STJ
,
reafirmada no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS
,
mantém a validade da Súmula 231
,
em conformidade com o entendimento do STF no Tema 158 da repercussão geral
. (...) A função de uniformização jurisprudencial do STJ não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo STF, dada a eficácia vinculante desses precedentes. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2165599 PA 2024/0315709-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

“(...)
A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS
,
sob o rito dos recursos repetitivos
,
em sessão realizada no dia 14/8/2024
,
decidiu
,
por maioria de votos, pelo não cancelamento da Súmula n. 231 do STJ
, consoante acórdão que possui a seguinte ementa: (...)” (STJ - AgRg no HC: 858984 GO 2023/0360642-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

“(...) Quanto ao procedimento dosimétrico a ser adotado na aferição das circunstâncias atenuantes,
nos termos da Súmula 231/STJ
,
o eventual reconhecimento não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
Jurisprudência da Terceira Seção
. (..)” (STJ - AgRg no REsp: 2185896 SC 2024/0461127-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

“(...)
A Súmula 231/STJ estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal
. 4. A Terceira Seção do STJ reafirmou a validade da Súmula 231/STJ nos julgamentos dos RESPs 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE. (...) "
A incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ
". (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2703015 PA 2024/0276545-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024). Grifei.

Com efeito, as circunstâncias atenuantes integram a segunda fase da dosimetria, não possuindo força normativa para afastar os limites mínimos estabelecidos pelo legislador no preceito secundário do tipo penal.

Assim, ainda que reconhecida a confissão espontânea,
não há possibilidade jurídica de redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal
.

03.

MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES
.

A Defesa pretende o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, alegando insuficiência probatória quanto à atuação conjunta entre o recorrente e sua comparsa.

Também neste ponto não lhe assiste razão
.

O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório evidencia de forma segura que o delito foi praticado mediante comunhão de esforços e unidade de desígnios entre o apelante e Jeane Gonçalves.

As vítimas Daniele e Kauane, bem como o policial militar responsável pela ocorrência, foram uníssonos ao relatar que a empreitada criminosa foi executada conjuntamente pelos agentes, havendo nítida divisão de tarefas durante a execução do roubo.

Restou demonstrado que ambos participaram ativamente da subtração patrimonial, tendo a corré, inclusive,
logrado êxito em fugir levando parte dos bens subtraídos
.

Cumpre registrar que a incidência da majorante do concurso de pessoas não exige a identificação formal, o processamento ou a condenação do corréu, bastando a demonstração segura de que o delito foi praticado por mais de um agente em atuação conjunta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, em observância à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, as circunstâncias objetivas inerentes ao crime de roubo comunicam-se a todos os agentes que concorreram para a prática delitiva mediante prévia convergência de vontades e unidade de desígnios.

Desse modo, ainda que o corréu não tenha sido o executor direto da violência ou da grave ameaça empregadas contra a vítima, responde integralmente pelo delito praticado em coautoria, uma vez que os elementos objetivos da execução criminosa se estendem aos demais participantes da empreitada delitiva, desde que demonstrado o liame subjetivo e a atuação conjunta para a consumação do crime. Nessa linha:

“(...)
Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo
,
conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça
,
havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito
,
as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 1937423 DF 2021/0236119-0, Data de Julgamento: 18/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022). Grifei.

“(...)
Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo
Código Penal
, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
. (...) (
AgRg no HC n. 677.510/SC
, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe 30/8/2021). (...)” (STJ - HC: 00000000000001087980, Relator.: Ministra NILSONI DE FREITAS DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/05/2026, Data de Publicação: DJEN 27/05/2026). Grifei.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consolidou entendimento de que a incidência da majorante do concurso de pessoas não exige a identificação ou a responsabilização formal de todos os agentes envolvidos na empreitada criminosa, sendo suficiente a demonstração, por meio de prova idônea, de que duas ou mais pessoas concorreram para a execução do delito. Veja-se:

“(...)
Reconhece-se
, também,
a majorante do concurso de pessoas
,
pois para a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação de todos os agentes
,
sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime
,
circunstância evidenciada no caso
. (...)” (STJ -
HC: 380712 RS
2016/0314853-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/02/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2017). Grifei.

“(...)
Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do corréu
,
sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime
,
circunstância evidenciada no caso
,
vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva
.(...) (
HC n. 206.944/RJ
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/8/2013, DJe de 22/8/2013.). (...)” (STJ - REsp: 00000000000002123308, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 13/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 17/06/2025). Grifei.

“(...)
A incidência das majorantes do uso de arma de fogo e concurso de pessoas é válida mesmo sem apreensão da arma ou identificação do coautor
,
diante de relatos firmes e consistentes colhidos em juízo
. (...)
A incidência das majorantes do uso de arma de fogo e do concurso de pessoas prescinde de apreensão do armamento e de identificação do coautor
,
desde que comprovadas por outros meios de prova válidos
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00105757120178140401 27129577, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Dessa forma, comprovadas a pluralidade de agentes e a comunhão de vontades voltadas à prática criminosa,
impõe-se a manutenção da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal
.

04.

CONCURSO FORMAL DE CRIMES
.

A Defesa sustenta que a conduta deve ser reconhecida como crime único, ao argumento de que houve apenas uma ação delitiva.

Entretanto,
a tese não encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores
.

Conforme narrado na denúncia e reconhecido na sentença, o apelante,
mediante uma única ação criminosa
,
subtraiu bens pertencentes a vítimas distintas
.

De um lado, foi subtraído aparelho celular pertencente à vítima Kauane. De outro, foram subtraídos aparelho celular, documentos pessoais e quantia em dinheiros pertencentes à vítima Daniele.

Embora praticados em um mesmo contexto fático e mediante uma única ação, os delitos atingiram patrimônios distintos e titulares diversos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o crime de roubo praticado mediante uma única ação, em um mesmo contexto fático, contra vítimas distintas, configura concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do Código Penal, e não delito único.

Isso porque, embora haja unidade de conduta, ocorre lesão a patrimônios juridicamente autônomos pertencentes a pessoas diversas, circunstância suficiente para caracterizar a pluralidade de infrações penais.

Tal orientação aplica-se inclusive quando as vítimas pertencem ao mesmo núcleo familiar ou quando os bens são subtraídos durante um único evento criminoso, desde que evidenciada a ofensa a patrimônios distintos. Nesse sentindo:

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático
,
mediante uma só ação
,
contra vítimas diferentes
,
tem-se configurado o concurso formal de crimes
,
e não a ocorrência de crime único
,
visto que violados patrimônios distintos
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1992665 SP 2022/0083750-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022). Grifei.

“(...)
O roubo perpetrado com violação de patrimônios de diferentes vítimas
,
ainda que num único evento
,
configura a literalidade do concurso formal de crimes
,
e não apenas de crime único
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2271347 SP 2022/0400699-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 25/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023). Grifei.

“(...)
É pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que se tem configurado o concurso formal de crimes
,
e não a ocorrência de crime único
,
quando praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático
,
mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, visto que violados patrimônios distintos
. (....) “(STJ - HC: 00000000000001092465, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/05/2026, Data de Publicação: DJEN 05/05/2026). Grifei.

“(...)
O concurso formal de crimes está configurado quando
,
mediante uma única conduta
,
o agente viola patrimônios distintos
,
de diferentes vítimas
,
ainda que integrantes da mesma família
,
conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
. (...) (
REsp n. 1.960.300/GO
, relator Ministro Nome, Terceira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 15/10/2025.) (...)” (STJ - HC: 00000000000001090174, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/04/2026, Data de Publicação: DJEN 24/04/2026). Grifei.

Com efeito,
a pluralidade de vítimas implica pluralidade de bens jurídicos atingidos
,
circunstância que afasta a tese de crime único
.

Por essa razão,
correta a incidência da fração de aumento de 1/6 (um sexto) aplicada pelo Juízo sentenciante
.

05.
CONCLUSÃO
.

Diante desse panorama, verifica-se que a sentença condenatória (ID: 30254463) observou rigorosamente os critérios legais de individualização da pena, promovendo adequada subsunção dos fatos às normas penais aplicáveis e respeitando integralmente o sistema trifásico de dosimetria previsto no art. 68 do Código Penal, em consonância com os requisitos estabelecidos pelo art. 387 do Código de Processo Penal.

A reprimenda imposta ao recorrente não decorreu de fundamentação genérica ou de valoração arbitrária das circunstâncias do caso concreto, mas sim da análise criteriosa dos elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal, os quais evidenciaram, de forma segura, a incidência das causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e a correta aplicação da regra do concurso formal de crimes.

Com efeito,
os relatos das vítimas mostraram-se firmes, coerentes e harmônicos em todas as fases da persecução penal
, encontrando amplo respaldo nos demais elementos constantes dos autos, especialmente no auto de prisão em flagrante, nos depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela ocorrência e na recuperação de parte da res furtiva logo após a prática delitiva.

Tais circunstâncias revelam-se plenamente aptas a demonstrar a atuação conjunta dos agentes
, mediante comunhão de esforços e unidade de desígnios, bem como a lesão a patrimônios distintos decorrente de uma única ação criminosa, legitimando a incidência das frações de aumento reconhecidas na sentença.

Não prosperam, portanto, as teses defensivas voltadas à redução da pena-base, ao afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, à exclusão da majorante do concurso de agentes ou ao reconhecimento de crime único.

Conforme amplamente demonstrado, a dosimetria foi realizada em estrita observância aos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, inexistindo qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou
error in judicando
apto a justificar a intervenção desta instância revisora.

Assim,
ausente qualquer vício na fundamentação da sentença e não havendo dúvida razoável quanto à configuração do concurso de pessoas e do concurso formal de crimes
,
impõe-se a manutenção integral do édito condenatório
.

Por tais razões,
nego provimento ao recurso defensivo
,
mantendo
,
em todos os seus termos, a sentença condenatória de ID: 30254463
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em face de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30356882, de 29/09/2025),
CONHEÇO

DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ELIELSON CUNHA DE ALMEIDA
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida pelo juízo de origem (ID: 30254463 em 06.11.2024) em sua integralidade, nos termos da fundamentação exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026